Tribunal: TJMT
Processo: 1026367-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026367-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO), DOUGLAS OLIVEIRA SANTANA - CPF: 017.867.711-60 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO LUIS FELIPE LARA DE SOUZA (IMPETRADO), Cristiano dos Santos Fialho (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (IMPETRANTE), DOUGLAS OLIVEIRA SANTANA - CPF: 017.867.711-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE
PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE MAUS TRATOS (ART. 32 DA LEI N. 9.605/98) - ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - MATÉRIA DE DEFESA AINDA NÃO SUSCITADA PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA - O CONHECIMENTO ORIGINÁRIO DO TEMA CONFIGURARÁ INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao trancamento da ação penal por este egrégio Tribunal, pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado
a quo.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa ao paciente responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026367-61.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE
PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Iedy Silva Cotrim Smiderle em favor de
DOUGLAS OLIVEIRA SANTANA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Narra a impetrante que o paciente teve contra si cumprido mandado de prisão no dia 30.10.2023, em virtude de ação penal contra ele proposta, sob a acusação da prática, em tese, do crime de maus tratos (art. 32 da Lei n. 9.605/98).

Sustenta, em síntese, que
i)
o paciente nunca esteve foragido, mas apenas não foi encontrado;
ii)
há deficiência de defesa técnica, porquanto o defensor nomeado não teria combatido o decreto de prisão preventiva;
iii
)
não há justa causa à ação penal;
iv)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela sua primariedade, além de carência na fundamentação no decreto cautelar.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal ou nulidade dos atos processuais ante a ausência de defesa técnica.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo deferida
, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Douglas Oliveira Santana, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado e comparecer aos atos do processo para os quais seja intimado, id. 189463157.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que o paciente responde a

“Ação Penal n° 0001758-78.2023.8.11.0033, onde fora imputado ao Paciente a suposta prática do(s) crime(s) de praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos [Art. 32, caput, da Lei Federal n° 9.605 de 1998],
atualmente, aguarda-se a certificação da citação do réu para apresentar defesa nos autos.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, (ID. 193135680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE
PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
objetivando a revogação da prisão preventiva, bem como o trancamento de ação penal, por ausência de justa causa.

Consoante informações do Juízo
a quo
, os autos na origem encontram-se na fase de citação para apresentação de resposta à acusação.

Assim, quanto ao pleito de trancamento da ação penal o
writ
não merece ser conhecido.

Isso porque inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado
a quo
, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da manifestação do juízo
a quo
, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

Ademais, a partir da reforma processual de 2008, após o oferecimento da denúncia, não sendo a hipótese de rejeição sumária (art. 395), o réu será citado para, em 10 (dez) dias, apresentar "
resposta à acusação
" (art. 396-A do CPP), momento em que
"poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas".

Na sequência, o juiz poderá, analisando as teses levantadas, absolver sumariamente o acusado, se preenchida alguma das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Criou-se no processo penal uma espécie de julgamento antecipado da lide.

Analisando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as hipóteses de absolvição sumária e o recebimento definitivo da denúncia deve ser reservado para o momento do art. 397 do CPP, quando, inclusive, já fora estabelecido o contraditório, sob pena de violação do devido processo legal (RHC 79.524/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017)

Logo, para não pré-julgar a matéria, o juiz deve oportunizar o contraditório (na fase do art. 396-A), para que, após, decida-se se é caso de absolvição sumária, o que ao certo será realizado, se o juiz se convencer da presença de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do CPP.

No caso dos autos, embora tenha ocorrido o recebimento provisório da denúncia, não há até o presente instante decisão do juiz singular quanto às questões suscitadas neste habeas corpus (ausência de justa causa para a persecução penal), tendo em vista que os autos ainda pendem de resposta à acusação.

Desta forma, somente após a decisão quanto sobre os termos da resposta à acusação -
absolvição sumária do réu, nos termos do art. 397 do CPP ou recebimento definitivo da denúncia, nos moldes do art. 399 do CPP
- é que se poderá arguir eventual coação ilegal, de modo a ensejar o combate da ilegalidade na via do
habeas corpus
.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS - ART. 243 DO ECA E 218-B DO CÓDIGO PENAL -
PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
- MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - WRIT NÃO CONHECIDO.

O enfrentamento de matéria que ainda não foi apreciada pelo juízo da causa, implica supressão de instância, bem como agressão ao princípio do devido processo legal.

Habeas corpus não conhecido.
" (
HC no 5289/2013
, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 19/02/2013)

E ainda:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (...) MATÉRIA DE DEFESA SUSCITADA PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR, MAS AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO DO JUÍZO – O CONHECIMENTO ORIGINÁRIO DO TEMA CONFIGURARÁ INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA.
Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao trancamento da ação penal por este egrégio Tribunal, a pouco alegada, mas ainda não apreciada pelo juiz natural da causa
.

Ordem denegada.”
(HC 156692/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016) ".

Portanto, há óbice legal à análise do tema por este Tribunal sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal, o que impõe o não conhecimento da pretensão nessa parte.

Quanto à revogação da prisão preventiva, registro que no
caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP e a
fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis:

“(...) A despeito da multiplicidade de fundamentos da impetração, tenho que a prisão preventiva imposta ao paciente não se sustenta, pois o crime a ele imputado tem pena máxima de 1 ano detenção, esbarrando no disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Pena.

Sem embargo da análise das razões pelas quais o paciente não foi encontrado para ser citado, no presente caso a prisão preventiva é inadmissível.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, além de a decisão indicar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (art. 312 do CPP), deve ser demonstrado que a medida é cabível no caso concreto (art. 313 do CPP).

2. Na espécie, o acusado, primário, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática de furto simples, sob o argumento de que havia risco concreto de reiteração delitiva, decorrente de anotações pretéritas sem condenação transitada em julgado.

3.
Não é cabível a custódia cautelar no caso em análise, porquanto o crime imputado ao réu - furto simples - tem pena máxima igual a 4 anos - quantum inferior, portanto, ao exigido pelo inciso I do art. 313 do CPP
. Foi consignado que o réu é primário. Ademais, o delito não envolve violência doméstica e familiar contra pessoa pertencente a algum grupo de vulneráveis previsto no inciso III do art. 313 do CPP, tampouco a custódia seria necessária para dirimir dúvida acerca da identidade civil do acusado.

4. Demonstrada a necessidade de se evitar a prática de infrações penais pelo acusado (art. 282, I, do CPP) - risco concreto extraído de seus registros pretéritos -, há que se conceder a liberdade provisória do paciente mediante as medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e IX, do CPP, sem prejuízo de mais acurada avaliação do Juízo monocrático.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 792.392/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023.)

Somente é admissível a prisão preventiva por crimes cujas penas não superem 4 anos quando se trata de violência doméstica, com descumprimento de medidas protetivas de urgência ou se o agente é reincidente.

No caso dos autos, o fato imputado ao paciente não tem relação com violência doméstica, tampouco há notícia de que o paciente seja reincidente.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
defiro
a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Douglas Oliveira Santana
, mediante a i) obrigação de manter o seu endereço atualizado; e ii) comparecer aos atos do processo para os quais seja intimado
.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso. (...)”.

Dessa forma,
ausentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva,
dispostos no art. 313 do CPP, que devem estar presentes, cumulativamente aqueles do art. 312 do CPP, para a adoção da medida extrema, torna-se ilegal a segregação cautelar.

Assim, evidente a inexistência de amparo legal para a manutenção da presente prisão
.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, concedo a ordem pleiteada, para ratificar os termos da liminar, e revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, mediante
i) obrigação de manter o seu endereço atualizado; e ii) comparecer aos atos do processo para os quais seja intimado,
em consonância com o parecer ministerial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023